Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003847-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LINDINEY CRISPIM DA CRUZ - CPF: 718.023.811-20 (AGRAVADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DO BENEFICIO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE MONITORAÇÃO – MEDIDAS FIXADAS QUE DEMANDAM FISCALIZAÇÃO COTIDIANA MONITORADA – IMPERTINÊNCIA – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM A FINALIDADE DE PERMITIR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA – REEDUCANDO QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE OS DEMAIS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME – RECURSO DESPROVIDO.

A utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia.

A necessidade de monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não devendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à reinserção do apenado em sociedade e no mercado de trabalho.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo de execução penal n.
1003847-10.2023.8.11.0000
, que determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando
Lindiney Crispim da Cruz
durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela imposição da tornozeleira eletrônica ao reeducando, ao argumento de que o monitoramento é necessário para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento de pena, e que não houve comprovação
nos autos de origem de que a referida medida causaria constrangimento ilegal na vida cotidiana ou no exercício do trabalho do apenado.

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção das condições impostas pela decisão recorrida (Id.
159702177 - p. 137-141
).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada (Id.
159702162)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id.

162767190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao agravado
Lindiney Crispim da Cruz
foi imposta a pena privativa de liberdade total de
35 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado.

Em consulta ao processo de execução penal pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o apenado alcançou o direito à progressão de regime para o semiaberto em 20.8.2021, ocasião em que o magistrado fixou as condições necessárias para o devido cumprimento, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica, em razão da inexistência de colônia agrícola ou industrial.

Um ano depois, em 22.8.2022, a defesa peticionou nos autos de execução requerendo a revogação da tornozeleira eletrônica, informando que o recorrido encontrou trabalho na função de motorista,
e, para o exercício das suas atividades, seria necessário realizar deslocamentos para outros municípios do Estado, de acordo com as demandas do ofício, lhe dando a oportunidade de reinserção no mercado de trabalho, o que seria inviável com a manutenção do monitoramento.

Na decisão de Id.
159702177, p. 115, o magistrado deferiu o pedido defensivo, nos seguintes termos:

“Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.

Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de recuperandos em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego.

Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a), seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pela defesa, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que a recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida, vez que esta trabalhando e não mais se envolveu em novo crime.

A CNGC em seu artigo 630 preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

No caso do recuperando, em que pese os crimes pelos quais foi condenado, verifico que os fatos são relativos aos anos de 2006, 2009, 2010, 2013 e 2014, estando, portanto, há 08 anos sem envolvimento em nova prática criminosa, demonstrando assim tratar-se de pessoa em busca da ressocialização
.

Alias, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade
.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica
. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido.

Além disso, em recente julgado, a Terceira Câmara Criminal do E.TJ/MT decidiu que é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do regime semiaberto na falta de estabelecimentos penais adequados. Vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Agravo no 1022787-91.2021.8.11.0000-classe 413-Terceira Câmara Criminal).

(...)

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC, ISENTO a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica
.

Por consequência, determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica do executado LINDINEY CRISPIM DA CRUZ, devendo, no entanto, o recuperando rigorosamente as demais condições já fixadas, SOB PENA DE REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO (...)”
(Id. 159702177, p. 116) – negritiei.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo seja novamente imposta a monitoração eletrônica ao apenado, ao argumento de que o magistrado incorreu em erro em sua decisão ao violar
“
a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto.”

Aduz que o meio de fiscalização imposto pelo juízo não produz eficácia necessária para a comprovação da execução da pena, e que a tornozeleira já é medida mais branda do que a recomendada por lei, de forma que não é razoável a sua dispensa.

Por fim, pontua que
“
sequer houve demonstração nos autos de origem de que referido monitoramento causaria constrangimento ilegal na vida cotidiana do penitente ou que o colocasse em situação diversa de todos os outros executados submetidos às mesmas condições.”

Primeiramente, é necessário pontuar que
a utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia.

In casu,
não obstante o inconformismo ministerial, da detida análise dos andamentos do processo executivo de pena do reeducando, verifico que, após ser posto em liberdade, ele não deixou de comparecer em juízo para cumprir as condições impostas para a manutenção do regime semiaberto, inclusive após a retirada da tornozeleira eletrônica em 30.8.2022.

Pelo contrário, a realidade é que o apenado vem cumprindo rigorosamente as medidas aplicadas, sendo o último comparecimento em juízo no dia 29.5.2023, oportunidade em que juntou comprovante de endereço e informou suas atividades, não havendo notícias de que retornou ao mundo do crime.

Nesse contexto, entendo que não comporta provimento o pedido ministerial, pois o que se observa na hipótese é que as condições impostas ao apenado tem sido suficientes aos objetivos finais da pena, e que o retorno da monitoração eletrônica, por outro lado, poderia prejudicar sua ressocialização e reinserção em sociedade.

Nesse sentido decidiu recentemente a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA NO REGIME SEMIABERTO – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM A FINALIDADE DE PERMITIR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA – DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A fiscalização por tornozeleira eletrônica, facultada ao Juízo da Execução Penal no art. 146-B da LEP, deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não podendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à finalidade objetivada por sua imposição, especialmente quando puder trazer obstáculos à reinserção do reeducando no mercado de trabalho
. ”
(N.U 1000175-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 21.4.2023) – negritei.

Além disso, quanto a alegada ausência de comprovação de que a monitoração causaria prejuízo ao exercício laboral do apenado, verifico que a defesa juntou ao processo executivo cópia do contrato de prestação de serviços a ser exercido por Lindiney, no qual consta expressamente a necessidade de deslocamento a outras comarcas e, em razão disso, a possibilidade de que os horários de trabalho sejam extrapolados por eventuais imprevistos, ofício que seria prejudicado com o uso de tornozeleira (item 6, Id. 159702177).

Assim, diante de todo o exposto, conheço do recurso interposto e, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo intocada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023